Tribunal: TJSP
Processo: 1039267-75.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2017-05-15

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DA SEXTA-PARTE SOBRE OS PROVENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, inocorrência de prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32, uma vez que a relação jurídica versada nos presentes autos é de

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DA SEXTA-PARTE SOBRE OS PROVENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, inocorrência de prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32, uma vez que a relação jurídica versada nos presentes autos é de trato sucessivo (Súmula no 85 do C. STJ). 2. No mérito, incidência da Sexta-Parte, sobre os vencimentos integrais dos servidores públicos, por força do disposto no artigo 129 da CE, com exclusão, apenas, das vantagens eventuais ou que tenham como condição o fator temporal. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. As diferenças remuneratórias devem ser adimplidas pela parte ré, a partir do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula no 85 do C.STJ. 5. Correção monetária, desde o inadimplemento, mediante a adoção do IPCA, tendo em vista o reconhecimento, por arrastamento, pelo E. STF, da inconstitucionalidade da Lei Federal no 11.960/09, no julgamento das ADI nos 4.357 e 4.425. 6. Incidência de juros de mora, a partir da citação, à título de observação. 7. Ação de procedimento ordinário, julgada procedente, em Primeiro Grau. 8. Sentença, parcialmente reformada, apenas e tão-somente, quanto ao adimplemento das diferenças remuneratórias e incidência dos encargos moratórios, mantido o resultado inicial da lide e os ônus decorrentes da sucumbência. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido. 10. Recursos oficial e de apelação, oferecido pela parte ré, desprovidos, com observação.